Tribunal: TJBA
Processo: 8001122-55.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001122-55.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR EMBARGADA/APELADA: FRANCISCA ALVES DUQUES Advogado(s): MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC X IPCA) E OMISSÃO QUANTO AOS JUROS (TAXA SELIC). LEI Nº 14.905/2024. INAPLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente omissão ou contradição, pois o acórdão embargado fundamentou de forma clara a aplicação do INPC como índice de correção monetária e de juros moratórios de 1% ao mês, à luz da legislação vigente à época dos fatos e da prolação da sentença, observando os precedentes das Súmulas 54 e 362 do STJ. 2. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, introduzindo o IPCA como índice legal de atualização monetária e a taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, não possui efeito retroativo, sendo inaplicável a relações jurídicas consolidadas anteriormente à sua vigência, em observância ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 3. A mera discordância do embargante com a fundamentação jurídica adotada pelo acórdão não se confunde com omissão ou contradição, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do mérito da decisão. 4. O objetivo de prequestionamento está garantido pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tanto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 8001122-55.2022.8.05.0088, em que é embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e embargada FRANCISCA ALVES DUQUES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.